Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Poderá ser admitida a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, observado o contraditório e eventuais peculiaridades do caso concreto (CPC, art. 372).
4. Eventual prejuízo ou nulidade deve ser suscitado pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). O advogado da autora acompanhou a lavratura da ata de audiência e declarou sua ciência sem suscitar qualquer irregularidade, o que torna a questão relativa à validade do depoimento testemunhal preclusa.
5. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família (CC. arts. 1.723, § 1o c/c 1.521).
6. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
7. Ausentes documentos e outras provas que demonstrem a convivência pública, contínua e duradoura no período de quase sete (7) anos apontado pela autora, não há como concluir a existência de relacionamento estável entre as partes.
8. A sentença que se limita a declarar a inexistência de união estável não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor das partes, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.